Tribunal: TJMT
Processo: 1054080-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054080-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA DE FATIMA RIBEIRO - CPF: 346.601.351-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1054080-42.2022.8.11.0001

Origem:
5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Joana de Fátima Ribeiro

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
175

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
CONTRATO REALIZADO DE FORMA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) –

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que,
julgando
improcedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamante ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 9% (nove por cento), custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2.

A recorrente pleiteia a reforma do julgado, requerendo
seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais, aduzindo que de fato desconhecia o empréstimo e não recebeu quaisquer valores em sua conta corrente, tanto é que a operação consta como “excluída” em sua folha de consignações
.

3.

Narra a parte autora que
foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário entre maio/2021 e maio/2022, sendo 13 (treze) parcelas de R$ 19,00 (dezenove reais), totalizando o valor total de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), referente a um empréstimo junto ao banco recorrido, que afirma desconhecer.

4.

Da análise dos autos, vê-se que o réu, ao contestar o feito, trouxe contrato assinado em forma digital, ou seja, apresentação de
selfie
e coleta de dados informatizados, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, uma vez que se trata de conta bancária digital.

5.

Quanto a esses documentos, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a foto constante do auto, bem como os demais documentos apresentados.

6.

Ainda, vê se do extrato apresentado pela própria autora (ID 156264717) que as parcelas em questão referem-se, de fato, ao contrato no montante total de R$ 777,14, conforme recibo apresentado pelo demandado em sua defesa, que, aliás, conta com a anotação de “exclusão por refinanciamento”, não apenas baixa, como sustenta a recorrente.

7.

A recorrente, inclusive, apresenta o mesmo extrato em recurso, suprimindo apenas aludida informação quanto à razão da exclusão do contrato, em nítida tentativa de induzir a erro o julgador.

8.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo, a contratação e a legalidade da cobrança, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

9.

A esse respeito, colhe-se precedentes desta e. Turma Recursal em situações análogas a presente, senão vejamos:
N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022.

10.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023